Tribunal: TJSP
Processo: 2092093-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
BEM MÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. NECESSIDADE DA PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA VINDA DE MELHORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O deferimento da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve

Ementa:
BEM MÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. NECESSIDADE DA PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA VINDA DE MELHORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O deferimento da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que poderá o pedido vir a ser reapreciado mais adiante, uma vez superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092093-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante MIGUEL CLÁUDIO DA
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados JC CAPUTTO VEÍCULOS – ME, JOSÉ CARLOS
CAPUTTO, ANTONIO CAPUTTO, BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO e ERIVALDO JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2092093-50.2020.8.26.0000 – Capivari – VOTO No 45214 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2092093-50.2020.8.26.0000
Comarca:CAPIVARI 1a Vara Cível
Juiz: Fredison Capeline
Agravante: MIGUEL CLÁUDIO DA COSTA
Agravados: JC CAPUTTO VEÍCULOS – ME, JOSÉ CARLOS CAPUTTO, ANTONIO
CAPUTTO, Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento e ERIVALDO
JOSÉ DA SILVA
BEM
MÓVEL.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO
CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO
QUE
PREVALECE.
NECESSIDADE
DA
PRÉVIA
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA VINDA DE
MELHORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AGRAVO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O deferimento da tutela
antecipada, sem observância do contraditório, deve pressupor
uma situação em que o retardamento da providência implicará
dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, mostra-se
mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se
justificando a providência na fase inicial do processo, com a
ressalva de que poderá o pedido vir a ser reapreciado mais
adiante, uma vez superada a oportunidade do exercício do direito
de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção
Voto no 45.214
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por MIGUEL CLAUDIO DA COSTA com o objetivo de atacar decisão
proferida em ação de reintegração de posse cumulada com rescisão
contratual e indenização proposta em face de JC CAPUTTO VEÍCULOS
ME, JOSÉ CARLOS CAPUTTO, ANTONIO CAPUTTO, BV FINANCEIRA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ERIVALDO JOSÉ
DA SILVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2092093-50.2020.8.26.0000 – Capivari – VOTO No 45214 - 3 -
Aduz o agravante que faz jus ao deferimento da tutela
antecipada, voltada à imediata retomada do bem. Alternativamente, pleiteia
seja determinado o bloqueio de circulação e transferência do automóvel.
Recurso tempestivo e bem processado. Há isenção de
preparo.
É o relatório.
2. O autor propôs a presente ação, alegando que, em 19 de
junho de 2.019, deixou na loja corré JC Caputto Veículos ME, em
consignação para venda, o seu veículo Fiat Idea, modelo HLX FLEX, ano
2005/2006, placa KJS-2111, cor preta, que se encontrava livre de quaisquer
ônus. Na oportunidade, ficou avençado o valor mínimo de R$ 18.000,00
para a venda do bem, que deveria ser transferido para a conta bancária do
recorrente, assim que o veículo fosse vendido. Sustenta que no final de
novembro/2019, foi informado pelo corréu José Carlos que o seu veículo
havia sido vendido e que em breve receberia instruções para finalizar a
venda. Em momento algum lhe foi solicitado para que preenchesse os
dados no Certificado de Registro de Veículo (CRV) e procedesse ao
reconhecimento de sua assinatura por autenticidade, para concretizar a
transferência da propriedade. O último contato que teve com o corréu José
Carlos ocorreu em 16 de janeiro de 2.020, não obtendo êxito no
recebimento até a presente data. Acrescenta que ao se dirigir ao
estabelecimento comercial que havia confiado seu veículo para venda,
deparou-se com as portas fechadas e o pátio praticamente vazio,
constatando que o seu veículo não estava mais no local. Entende que foi
vítima de um golpe, uma vez que a loja simulou a venda de seu automóvel
e se apropriou do valor do negócio. Tomou conhecimento de que o
estabelecimento comercial e seus responsáveis estavam sendo acusados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2092093-50.2020.8.26.0000 – Capivari – VOTO No 45214 - 4 -
pela mesma prática reiterada com terceiros. Daí a propositura da ação, que
visa a retomada do veículo e a rescisão dos contratos entabulados entre os
demandados. Alternativamente, pretende a condenação dos réus ao
pagamento do montante de R$ 18.000,00, a ser devidamente atualizado.
Também pretende indenização por danos morais.
Pleiteou medida liminar voltada à imediata retomada do
automóvel. Diante do indeferimento, sobrevém o presente agravo.
O deferimento da tutela antecipada deve pressupor a
existência de probabilidade do direito e de risco de dano irreparável ou de
difícil reparação. E a concessão da providência “inaudita altera pars”, ou
seja, antes da obediência ao contraditório, só se justifica em situações
especiais, em que o tempo necessário para prévio exercício do direito de
defesa comprometeria o resultado da tutela jurisdicional.
No caso em exame, o processo se encontra em fase inicial,
não se podendo reconhecer, ainda, a existência de elementos necessários
para a formação da convicção a respeito da probabilidade do direito do
autor. Por isso, apresenta-se imprescindível que, antes de qualquer
providência, venha aos autos a defesa dos réus possibilitando a colheita de
melhores dados a respeito do conflito.
Sobretudo, existe a preocupação de que a corré, por força do
contrato respectivo, tenha realizado em nome do autor a venda do bem,
matéria que deverá ensejar adequada apuração.
Ademais, sabe-se que, em razão do contrato estimatório, que
o autor informa existir, o consignatário se torna mandatário para praticar
atos em nome do mandante (Código Civil, artigo 534), de modo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2092093-50.2020.8.26.0000 – Capivari – VOTO No 45214 - 5 -
torna indispensável a apuração de melhores elementos de convicção, o que
só será possível ocorrer no curso do processo, após a obediência ao
contraditório.
Enfim, não há justificativa para deferir o pleito do agravante
nesta oportunidade, ressalvando-se, porém, que nova apreciação poderá
ser efetuada mais adiante, uma vez observado o contraditório e colhidos os
elementos de convicção mais seguros.
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator